Tribunal: TJDFT
Processo: 0001039-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do apelante em face do crime de estelionato, uma vez que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo em razão dos depoimentos da vítima e dos policiais, bem como em face das demais provas juntadas aos autos.

2. Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.